Tribunal: TJES
Processo: 5013116-10.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013116-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER DO SACRAMENTO BORGES
RECORRIDO: MARCOS DE JESUS BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WAGNER DO SACRAMENTO BORGES
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença foi omissa e violou princípios constitucionais e processuais;
c)
que não foi apreciada a matéria apresentada na inicial;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
e)
que a sentença deve ser reformada julgando procedente os pedidos da exordial inicial.

Defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela parte recorrente.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a Recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, em razão de suposta calúnia, que alega que o Recorrido o fez.

O
Juízo a quo
, julgou improcedente a exordial inicial, considerando que não há elementos que comprovam o fato constitutivo do direito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar pois as provas trazidas pela parte não foram suficientes para comprovar qualquer fato que se comprove à extensão do dano moral supostamente sofrido.

Segundo o Recorrente, o Recorrido teria o ofendido durante uma reunião do condomínio em que moram. Porém, em linha contrária ao alegado, entendo que não se pode presumir o prejuízo sofrido pelo recorrente.

Em que pese o pedido de indenização por danos morais, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Nesta senda, analisando o caso concreto, nota-se que o Recorrente juntou aos autos, declarações de testemunhas que não demonstram o dano sofrido pelo Recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.